Tribunal: TJSP
Processo: 1003681-32.2022.8.26.0602
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Recurso contra decisão que indeferiu pedido de "distinguishing" e manteve a suspensão do processo – Descabimento – Hipótese em que, ainda que se admitisse a suscitada autonomia entre a pretensão declaratória e a pretensão condenatória, o mesmo não se verifica quanto ao pedido de indenização por dano moral – Matérias que se encontram imbricadas mutuamente e que compreendem a

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Recurso contra decisão que indeferiu pedido de "distinguishing" e manteve a suspensão do processo – Descabimento – Hipótese em que, ainda que se admitisse a suscitada autonomia entre a pretensão declaratória e a pretensão condenatória, o mesmo não se verifica quanto ao pedido de indenização por dano moral – Matérias que se encontram imbricadas mutuamente e que compreendem a possibilidade, ou não, de cobrança por meio de plataformas de renegociação de débitos, temática abrangida no âmbito do IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000 – Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão, ora combatida – Suspensão do processo mantida - RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO ACERVO VIRTUAL.